Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727978-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ISIDIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à manifestação ministerial de ID 49158444, verifica-se que o juízo de retratação foi realizado em 13/06/2023, conforme decisão acostada aos presentes autos sob o ID 48913501 - Pág. 25 (mov. 348.1 da execução). Assim, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator